Tribunal: CARF
Processo: 10280.721415/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721415/2010-55
ACÓRDÃO
2002-009.658 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HÉLIO DOURADO DE ALBUQUERQUE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
ACÓRDÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em nulidade.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas
pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de SouzaCosta, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.658 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721415/2010-55
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Versa o presente processo sobre Impugnação do Auto de Infração relativo a
Imposto de Renda Pessoa Física, dos exercícios de 2007 e 2008, anos-calendários
de 2006 e 2007, no valor originário de R$ 19.630,94 que somados aos acréscimos
legais atingiu a soma de R$ 39.975,61, fls 57 a 67, e Termo de Relatório Fiscal, fls
68 a 70, com ciência pessoal, na data de 06.08.2010, fl 58.
2. Foram descritas as seguintes infringências, tendo em vista que o
contribuinte foi devidamente intimado, solicitou prorrogação de prazo para
apresentação dos documentos, e finalmente apresentou parte dos documentos
solicitados no Termo de Intimação Fiscal, com ciência via postal, na data de
10.03.2010, conforme “AR”, fl no 06.
3. A Delegacia de Origem com a finalidade de instruir o processo, juntou as
Declarações apresentadas pelo sujeito passivo, que apresentou as seguintes
deduções:
Exercício de 2007 – AC 2006 – fls 20 a 24
Deduções
Valor em R$
Previdência Oficial
10.745,53
Dependentes (7)
10.614,24
Despesas com Instrução
18.990,72
Despesas Médicas
10.154,42
Pensão Alimentícia Judicial
31.250,00
Total
81.754,91
Exercício de 2008 – AC 2007 – fls 33 a 38
Deduções
Valor em R$
Previdência Oficial
12.642,76
Dependentes (6)
9.507,60
Despesas com Instrução
14.883,96
Despesas Médicas
10.732,11
Pensão Alimentícia Judicial
35.140,00
Total
82.906,43
4. De conformidade com o Relatório da Fiscalização o sujeito passivo comprovou
parcialmente as deduções pleiteadas, conforme explicitamos abaixo:
Exercício de 2007 – AC 2006
Deduções
Valor em R$
Glosadas
Deduções Mantidas
Previdência Oficial
10.745,53
0,00
10.745,53
Dependentes
10.614,24
10.614,24
0,00
Despesas com Instrução
18.990,72
18.990,72
0,00
Despesas Médicas
10.154,42
8.179,00
1.975,42
Pensão Alimentícia Judicial
31.250,00
0,00
31.250,00
Total
81.754,91
37.783,96
43.970,95
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.658 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721415/2010-55
3
Exercício de 2008 – AC 2007
Deduções
Valor em R$
Glosadas
Deduções Mantidas
Previdência Oficial
12.642,76
0,00
12.642,76
Dependentes
9.507,60
9.507,60
0,00
Despesas com Instrução
14.883,96
14.883,96
0,00
Despesas Médicas
10.732,11
6.406,96
4.325,15
Pensão Alimentícia Judicial
35.140,00
2.802,75
32.337,25
Total
82.906,43
33.601,27
49.305,16
5. Inconformado o sujeito passivo protocolou impugnação na data de 08.09.2010,
com as seguintes argumentações, em seu favor, fl no 73, em resumo:
a) Que foi instado a apresentar documentação para fins de cmprovação de
diversos abatimentos referentes aos exercícios de 2007 e 2008, que ocorre que
muitos documentos foram extraviados quando do arrombamento de seu veículo,
fato já comunicado à Auditora responsável;
b) Que muito embora tivesse tentado recuperar as 2as vias de tais
documentos, somente obteve alguns, dentre os apresentados constavam os
documentos de sua filha menor Michelle Cristine Oliveira de Albuquerque,
nascida em 23.03.1993;
c) Que equivocadamente a documentação da dependente supra citada foi
totalmente desconsiderada, fato que não poderia ter ocorrido, haja vista que foi
juntado o comprovante de identidade da menor, eis a razão da impugnação;
d) Que para reforçar sua afirmativa mais uma vez faz juntada de cópia da
carteira de identidade;
e) Finalmente requereu o acolhimento da impugnação.
6. Para comprovar sua alegação anexou cópia da Carteira de Identidade da
dependente Michelle Cristine Oliveira de Albuquerque, nascida em 20.02.1993, fl
no 74.
7. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 15/04/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) nulidade da decisão por vício de motivação
É o relatório.

VOTO
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.658 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721415/2010-55
4
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, constata-se que foram glosadas pela fiscalização as seguintes
deduções incluídas em suas DIRPFs anos-calendários 2006 e 2007:
•Ano-Calendário 2006 – Dependentes de R$ 10.614,24, Despesas com Instrução de
R$ 18.990,72 e Despesas Médicas de R$ 8.179,00
•Ano-Calendário 2007 - Dependentes de R$ 9.507,60, Despesas com Instrução de
R$ 14.883,96; Despesas Médicas de R$ 6.406,96 e Pensão Alimentícia Judicial de R$ 2.802,75.
A decisão de piso restabeleceu as seguintes deduções:
•Ano-Calendário 2006 – Dependente (Michelle Cristine Oliveira Albuquerque) no
valor de R$ 1.516,32 e Despesa com instrução (colégio Teorema) de R$ 2.373,84;
•Ano-Calendário 2007 – Dependente no valor de R$ 1.584,60 e Despesa com
Instrução (colégio Teorema) de R$ 2.480,66
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente alega preliminar de nulidade da
decisão a quo, pois entende que a decisão recorrida não teria sido fundamentada, uma vez que
apresentou os documentos que comprovariam as despesas médicas glosadas, não tendo sido as
mesmas analisadas pelo julgador da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Quanto à nulidade alegada da Decisão guerreada, cabe ressaltar que, discriminando
atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações
posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram nos itens acima e
afasta-se então a preliminar de nulidade da decisão guerreada.

Do Mérito
Na verdade, o que o contribuinte busca é restabelecer as deduções de despesas
médicas glosadas, portanto, trata-se de matéria de mérito, a qual passamos a analisar.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.658 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721415/2010-55
5
No caso dos autos, a fiscalização demonstrou as despesas médicas que foram
mantidas por ela, quais sejam:
Ano-calendário 2006 – Plano PAS – TRT (R$ 1.898,82); Cláudia Dourado dos Santos
(R$ 43,00); Maria das Graças Rodrigues Pinheiro (R$ 33,60), totalizando R$ 1.975,42.
Ano-calendário 2007 - Plano PAS – TRT (R$ 2.292,00); Siisy Mendes Machado (R$
960,00), Eliene da Silva Santos (R$ 208,15) e Cyntia Maria Bino Sinimbu (R$ 865,00), totalizando R$
4.325,15.
Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte não juntou aos autos os
comprovantes das despesas médicas glosadas pela fiscalização, mas, sim, as despesas médicas que
não foram glosadas pela fiscalização, conforme acima exposto, logo não há reparo a ser feito na
decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade, e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 122
DF CARF MF
Original